Tribunal: TJPA
Processo: 0814930-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814930-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENDO LEONAN DE ARAUJO COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO DE PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO PROFERIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO REALIZADA PELA LEI N° 13.964/2019 QUE NÃO PODE RETROAGIR PARA ALCANÇAR A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS PORQUE ACONTECEU ANTES DA SUA VIGÊNCIA. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CUJA NATUREZA PROCESSUAL QUE SEGUE A REGRA TEMPUS REGIT ACTUM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. COLISÃO ENTRE ESTE E O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS CUJO SOPESAMENTO DEVE SER RESOLVIDO EM FAVOR DESTE ÚLTIMO PORQUE GARANTE A MAIOR EFETIVIDADE AO DIREITO À VIDA SOB PENA DE PROTEÇÃO INEFICIENTE, O QUE INADMISSÍVEL EM SEDE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O comando previsto na alínea “e”, do inc. I do art. 492 do CPP tem natureza processual. Desse modo, está sujeito à regra
tempus regit actum
, motivo pelo qual suas disposições se aplicam imediatamente, sendo descabida a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa como pretendente o impetrante. Precedente do STJ.

2.

Não se verifica, no diploma legal, qualquer vício de inconstitucionalidade, por afronta ao princípio da presunção de inocência, pois todas as leis são dotadas de presunção de constitucionalidade, ou seja, até que sobrevenha decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal, Guardião da Constituição e, por isso, detentor do monopólio da última palavra nessas questões, produzem seus efeitos e podem ser aplicadas pelo seu intérprete.

3.

A execução provisória, no caso em tela, faz prevalecer o princípio da soberania dos veredictos, pois demonstra, inequivocadamente, o desejo de dar efetividade as suas decisões, que constitui, inclusive cláusula pétrea da Carta Magna. Dessa forma, tratando-se o Tribunal do Júri como norma de direito fundamental, a esta deve-se emprestar a máxima efetividade. Portanto, a interpretação dada art. 283 do CPP, que impede a execução provisória, conforme a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, não se aplica às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri quando impõem pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Precedente do STF.

4.

A situação revela o choque entre dois princípios garantidores de direitos fundamentais de igual peso, quais sejam, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos. Diante disso, conforme ensina Robert Alexy, na Teoria dos Direitos Fundamentais, um deles há que ceder e, no caso,
data maxima venia
, deve o último prevalecer, pois é o que melhor tutela o bem mais importante do ser humano, que é o direito à vida, sob pena de lhe emprestar proteção deficiente, o que não se admite em tutela de direitos fundamentais.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de

Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Weverson Rodrigues da Cruz em favor do paciente
BRENDO LEONAN DE ARAÚJO COLEHO
, preso por ordem do Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertais porque, embora condenado à pena privativa de liberdade superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o juízo a quo não poderia determinar a expedição de mandado de prisão para a execução provisória da reprimenda, uma vez que o disposto na alínea “e”, do inc. I do art. 492 do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/2019 não pode ter aplicação retroativa, ainda mais porque respondeu o processo na condição de réu solto, aduzindo, ainda, que a decisão vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Pediu a concessão de liminar a fim de que fosse expedido alvará de soltura para que o coacto responda o processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/06/2015, em um balneário localizado na cidade de São Francisco do Pará, o paciente matou

vítima Danilo Faria Lima com um golpe de punhal, motivo pelo qual

foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP à pena de 16 (dezesseis anos) e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que, na mesma oportunidade, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor a fim de que pudesse cumprir, ainda que provisoriamente, a sanção que lhe foi imposta.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante sustenta que a custódia do paciente, determinada para a execução provisória da pena, padece de ilegalidade pelos seguintes motivos, a saber, impossibilidade de aplicação retroativa da redação da alínea “e”, do inc. I do art. 492 do CPP e inconstitucionalidade da execução provisória por ofender o princípio da presunção de inocência.

Nenhum dos argumentos merece acolhida.

Pois bem. O comando previsto na alínea “e”, do inc. I do art. 492 do CPP tem natureza processual. Desse modo, está sujeito à regra
tempus regit actum
, motivo pelo qual suas disposições se aplicam imediatamente.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ, mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. PRECEDENTES.

I – a IV – Omissis.

IV- E ainda, "Embora a Lei n. 14.365/2022, que entrou em vigor em 02/06/2022, tenha acrescentado o art. 798-A ao Código de Processo Penal, prevendo a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, é evidente que, por se tratar de norma de cunho puramente processual, incide o disposto no art.
2.º do mesmo diploma legal, segundo o qual a "lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior", consagrando-se o princípio tempus regit actum"
(AgRg no AREsp n. 2.267.787/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

V – Omissis.

VI - Agravo regimental improvido . (AgRg no AREsp n. 2.170.384/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

De igual forma, não se verifica, no diploma legal, qualquer vício de inconstitucionalidade, por afronta ao princípio da presunção de inocência, até porque o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu a questão em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.235.340.

Ressalta-se que todas as leis são dotadas de presunção de constitucionalidade, ou seja, até que sobrevenha decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal, Guardião da Constituição e, por isso, detentor do monopólio da última palavra nessas questões, produzem seus efeitos e podem ser aplicadas pelo seu intérprete, conforme orientam os precedentes do Excelso Pretório:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 599577 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114

DIVULG 15-06-2015

PUBLIC 16-06-2015)

Ademais, a execução provisória, no caso em tela, faz prevalecer o princípio da soberania dos veredictos, pois demonstra, inequivocadamente, o desejo de dar efetividade as suas decisões, que constitui, inclusive cláusula pétrea da Carta Magna.

Dessa forma, tratando-se o Tribunal do Júri como norma de direito fundamental, a esta deve-se emprestar a máxima efetividade. Portanto, a interpretação dada art. 283 do CPP, que impede a execução provisória, conforme a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, não se aplica às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri quando impõem pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse sentido, orienta o Min. Luiz Roberto Barroso, no julgamento do RE. 1.235.340, que ainda não foi finalizado:

“Considerar constitucional dispositivo legal que estabelece hipóteses autorizadoras da prisão (mesmo que em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado) não impede que esta mesma Corte trace o sentido e o alcance de norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra vida. De modo que a declaração de constitucionalidade do art. 283 do CPP não tem a força de paralisar a incidência da cláusula pétrea em que a soberania do Júri consiste.”

Na mesma linha, foi o voto do Ministro Dias Toffoli, quando proferiu voto na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43:

“Ante o exposto, voto pela procedência das Ações Diretas de Constitucionalidade para, assim como o fez o Relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento Brasileiro, contida no art. 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela Lei aprovada no Parlamento Brasileiro, de número 12.403, de 4 de maio de 2011, este dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esclareço, no entanto, que, nos casos de condenação, por Tribunal do Júri, não incide tal previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, neste caso, no meu entender - mas não estou aqui a dar interpretação conforme porque, como já havia dito antes, penso que não é o caso; o caso é de analisar a compatibilidade do art. 283 com a Constituição, entendo ele compatível -, a previsão contida nele, tendo em vista que no Tribunal do Júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na alínea c do inc. XXXVIII, do art. 5º.”

Ademais, a própria Suprema Corte tem precedente nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
(HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso).

3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar. (HC 144712, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039

DIVULG 25-02-2019

PUBLIC 26-02-2019)

Como se vê, a situação trazida a julgamento revela o choque entre dois princípios garantidores de direitos fundamentais de igual peso, quais sejam, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos. Diante disso, conforme ensina Robert Alexy, na Teoria dos Direitos Fundamentais, um deles há que ceder e, no caso,
data maxima venia
, deve o último prevalecer, pois é o que melhor tutela o bem mais importante do ser humano, que é o direito à vida, sob pena de lhe

emprestar proteção deficiente, o que não se admite em tutela de direitos fundamentais.

Corroborando esse entendimento, é o voto do Ministro Luiz Roberto Barroso nos autos do RE 1.235.340:

“No caso específico da condenação pelo Tribunal do Júri, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Conselho de Sentença, e o Tribunal de segundo grau não pode substituir-se à deliberação dos jurados (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”), o princípio da presunção de inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos a que ela visa resguardar (CF/1988, arts. 5º, caput e LXXVIII, e 144), notadamente a vida humana. Noutros termos: interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais de especial relevância no quadro de valores constitucionais, tais como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas. Isso significa dizer que a prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade.”

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023